Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-73.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003944-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO MORAES RODRIGUES - CPF: 764.739.539-49 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (AGRAVADO), EDUARDO MORAES RODRIGUES - CPF: 764.739.539-49 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – 921, § 4º, DO CPC (LEI N° 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MORAES RODRIGUES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Honorários n.º 0006895-68.2009.8.11.0037, rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

A parte recorrente alega que:

- a prescrição intercorrente se trata de instituto específico dos processos de execução, está contida no artigo 921 do Código de processo Civil;

- de acordo com a inteligência do artigo 921, § 4º, a primeira tentativa foi com o pedido SISBAJUD em 14/09/2016, e a pretensão de honorários dos profissionais liberais em geral prescreve em 5 anos (art. 206, § 5º, II, do CC);

- a 1ª tentativa de constrição, com ciência do credor ocorreu sem sucesso, em 14/09/2016;

- sem localização de novos bens, o prazo prescricional recomeçou correr;

- não há dúvida de que a partir de 14/09/2016 até o momento o processo de execução ficou em crise, sem localizar bens para eficácia e satisfação do crédito.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja deferida e pronunciada a prescrição intercorrente da ação.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 206983650.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Entretanto, é necessário realizar um resumo da lide.

O Agravante, no Juízo
a quo,
ajuizou Medida Cautelar em face do Banco do Brasil, em 2009.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de extinção pela perda do objeto, condenando o Agravante em honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O cumprimento de sentença foi apresentado em 21/08/2015.

O seu pedido de prescrição intercorrente, em sede de exceção de pré-executividade foi rejeitado pelo Juízo singular.

Pois bem.

Verifica-se no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a tentativa da parte agravante de tentar aplicar a retroatividade do §4º do art. 921 do CPC (incluído pela Lei nº 14.195, de 2021) ao processo, o referido normativo, dispõe que:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo

Assim, equivocadamente, o Agravante entende que, como a primeira tentativa foi com o pedido SISBAJUD em 14/09/2016 e esta não é capaz de interromper o prazo prescricional e, considerando ainda, que a pretensão de honorários dos profissionais liberais em geral prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206 § 5º, II, do CC), a pretensão do exequente\agravado está prescrita, ante o transcurso do prazo.

Ocorre, todavia, que tal situação\entendimento encontra impedimento pelo art. 14 do CPC,
in verbis:

Art. 14.
A norma processual não retroagirá
e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A norma, a despeito da aplicação imediata, não possui retroatividade
aos atos processuais já praticados
e às situações jurídicas consolidadas, razão pela qual, por se tratar de nova redação, aplica-se o exposto no art. 14 do CPC.

Dessa feita, a argumentação apresentada pela parte agravante acerca da “prescrição intercorrente em razão da retroatividade do art. 921, §4°, do CPC” não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 14 do CPC estabelece a “não retroatividade da norma processual”, de modo que,
a execução não se encontra prescrita
.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024